Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO APRESENTADO COM FATOS ESTRANHOS À LIDE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou os réus, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 614,44 (seiscentos e catorze reais e quarenta e quatro centavos) referente à compra efetuada de forma fraudulenta.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas e preparo recolhidos. Apresentadas contrarrazões.

3. Na origem, a autora narrou ter identificado operação de débito desconhecida, referente a UBER em São Paulo, no valor de R$ 614,44. Afirma que na data da transação estava em Brasília e que o registro da corrida sequer consta de seu aplicativo Uber. Alega que a despeito de registrar boletim de ocorrência e comunicar o fato ao banco réu, não houve devolução do valor.

4. Da análise das razões recursais, percebe-se que o banco recorrente se refere a fatos totalmente desconexos à lide:

“Pelos relatos da parte autoral, verifica-se de plano que se trata do chamado “Golpe do Falso Contato/Central Telefônica”, em que criminosos entram em contato com a possível vítima, simulando se tratar de um representante bancário, induzindo-a a transferir parte de seus recursos financeiros ou fornecer dados pessoais;”

“A utilização de spoofing somente ocorre em virtude de falha na prestação de serviços por parte das operadoras de telefonia móvel, tornando possível a simulação do real número de telefone de terceiros, fazendo parecer se tratar do número oficial do Banco.”

“Um adendo pode ser realizado, observando-se a narrativa apresentada pela Autora, nos seguintes temos: “No dia 11/10/2022, recebeu ligação telefônica da central de relacionamento do Banco de Brasília S/A, ora Requerido, na qual o interlocutor, identificado como servidor do banco BRB, indagou à Requerente a despeito de transação bancária via Pix, cujo reconhecimento não fora atestado pela Requerente, oportunidade em que lhe fora fornecido o número de protocolo 20220430192”.

5. As razões do apelo são totalmente dissociadas do caso posto, não tendo sido considerado o que efetivamente está deduzido na inicial e decidido na sentença, violando-se, assim, o princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual não deve ser conhecido.

6. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida.

7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.

8. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.